Tribunal: STF
Processo: RE 99757
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DECISÃO ADOTADA COM BASE NO ART-99, PAR-4., DA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA, PELO ACÓRDÃO, AO ART-153, PAR-2., DA LEI MAIOR, DISPOSITIVO NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.